Tribunal: CARF
Processo: 13161.720542/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720542/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
MESSIAS VALDEMIR GOIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA
UTILIZADA
COM
PRODUTOS
VEGETAIS.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área informada
como de produtos vegetais por falta de documentos hábeis para comprovar a
área de plantio datados do período anterior, tais como notas fiscais de insumos
e do produtor, certificados de depósito e contratos e laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata este Processo Administrativo Tributário 13161.720542/2015-96, em que
figura como contribuinte Messias Valdemir Gois, de cobrança suplementar do ITR/2001, de
multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 14/04/2015, incidentes sobre o
imóvel rural “Fazenda Bom Jesus” (NIRF 2.334.429-6), com área total de 1.130,4 ha, situado no
Município de Ponta Porã/MS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720542/2015-96
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720542/2015-96

Pela notificação de no 9131/00030/2015, o contribuinte foi intimado a recolher o
crédito tributário de R$ 438.268,46, resultante do lançamento suplementar. A ação fiscal,
proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-se com termos de
intimação/constatação (fls. 09 a 11 e 24 a 27), para o contribuinte apresentar, dentre outros, (1)
notas fiscais de insumos e do produtor, (2) certificado de depósito e contratos ou cédulas de
crédito da área plantada no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, bem como (3) laudo técnico
com ART/CREA, para comprovar a área de produtos vegetais informada na DITR/2011;
Após análise desses documentos e da DITR/2011, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (915,5 ha), bem como o respectivo valor
(R$ 1.786.000,00), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 1.356.480,00 (R$
1.200,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 3.068.493,40 (R$ 2.714,52/ha), embasado no SIPT/RFB (fls.
11), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,30 % para 8,60
%, pela redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, apurando imposto suplementar de R$
210.766,79.
Cientificado desse lançamento em 16/04/2015 (AR/fls. 08), o contribuinte
apresentou em 18/05/2015 (fls. 28) Impugnação (fls. 30 a 35) lastreada nos documentos de fls.
36/149, discordando do GU do imóvel (afirma ser de 100%), visto que a área utilizável do
imóvel (915,0 ha) compõe-se de 502,0 ha com eucalipto, a ser colhido a partir de 2015, e de
413,0 ha com cultura de cana-de-açúcar, a ser comercializada em 2011. Junta documentos. Não
contesta o VTN arbitrado pelo Município.
No Acórdão 03-089.341 – 1a Turma da DRJ/BSB (fl. 170 a 174), Sessão de 31 de
janeiro de 2020, a impugnação foi julgada improcedente.
Quanto a Área Utilizada com Produtos Vegetais, manteve-se a glosa integral por
falta de apresentação de documentos. O contribuinte comprova com contratos de implantação
(fls. 132 a 139) e de parceria rural (fls. 105 a 130), mas sem acompanhar notas fiscais de
sementes e insumos que comprovassem a atividade de silvicultura. Faltou também plano de
manejo sustentado/projeto aprovado pelo IBAMA, mencionado pelo Contrato juntado (fls. 133).
Quanto ao Valor da Terra Nua Arbitrado, a matéria não foi impugnada.
No dia 20/02/2020 (fl. 202) o contribuinte foi cientificado e interpôs Recurso
Voluntário (“Pedido de Revisão” fl. 184) em que repisa integralmente os argumentos da
Impugnação. Dentre os documentos juntados, estão: Instrumento Particular de Contrato de
Fomento para Implantação de Flroestamento/Reflorestamento e Outras Avenças no 001/2007 (fl.
205); Contrato de Parceria Rural (fl. 262); Primeiro Aditamento ao Contrato de Parceria Rural
(fl. 243); Laudo Técnico de Vistoria (fl. 264-265); Notas Fiscais (fl. 269 a 274) e pedido de
prioridade para revisão do processo, conforme Estatuto do Idoso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720542/2015-96

Admissibilidade
O Recurso Voluntário (fls.182 a 274) foi protocolizado em 10/06/2020 e a ciência
do(a) lançamento/decisão ocorreu em 30/04/2020 (fl.181), com a suspensão de prazos instituída
pela Portaria RFB no 543/2020. O prazo recursal de 30 dias se encerra em 29/07/2020. Nestes
termos, admito a peça recursal, dada sua tempestividade.
Área Utilizada com Produtos Vegetais
A DRJ manteve a glosa integral por falta de apresentação de documentos, sem
deixar de listar que a decisão teve como fundamento o não acompanhamento das notas fiscais de
sementes e insumos que comprovassem a atividade de silvicultura. É dizer, não basta que o
contribuinte comprove com contratos de implantação e de parceria rural.
Na peça recursal o contribuinte junta o Instrumento Particular de Contrato de
Fomento para Implantação de Florestamento/Reflorestamento e Outras Avenças no 001/2007 (fl.
205); Contrato de Parceria Rural (fl. 262); Primeiro Aditamento ao Contrato de Parceria Rural
(fl. 243); Laudo Técnico de Vistoria e Notas Fiscais.
Vejamos se esses dois últimos documentos suprem a demanda da fiscalização.
Quanto ao Laudo Técnico de Vistoria apresentado (fl. 264-265), é datado de
16/05/2007 (o exercício do ITR é de quase quatro anos depois), e em sua conclusão afirma que:
O plantio apesar de inspirar cuidados especiais na fase atual (replantio, eliminação da
mato-competição, e combate a formigas) apresenta condições favoráveis de evoluir para
uma
boa
produtividade,
considerando
principalmente
as
particularidades
edafoclimáticas locais. Para efeito de produtividade final, considerar o montante de
150,0 m3/ha.
Por isto, não é possível concluir que no Exercício de 2011 existe Área utilizada
com Produtos Vegetais de 915,0 ha, como afirmado na DITR/2011.
E, quanto as Notas Fiscais (fl. 269 a 274), todas são datadas de 2011, é dizer,
posterior ao fato jurídico tributário (01/01/2011), não servindo de prova para este Processo
Administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720542/2015-96

Fl. 414
DF CARF MF
Original